Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-50.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-50.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURIVALDO DOS SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, § 3º DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003445-50.2018.8.05.0063
, tendo como apelante
JURIVALDO DOS SANTOS MAIA
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator